Tribunal: TJES
Processo: 5003171-12.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prescrição
Data de julgamento: 2022-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003171-12.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: JOSELINO MALAQUIAS
COATOR: JUIZO 9ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES e outros
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOSELINO MALAQUIAS
em face de suposto ato coator praticado pelo
JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES, COMARCA DA CAPITAL,
que, determinou a intimação do paciente para início do cumprimento de pena.

A impetrante alega, em apertada síntese, que a autoridade coatora não procedeu ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, considerando que o paciente fora condenado a pena de 1 (um) mês de detenção em regime inicial aberto.

Pugna pelo deferimento de liminar a fim de que se suspenda o cumprimento e, ao final, pela concessão da ordem para que se reconheça, em definitivo, a prescrição.

Decisão de ID nº 2485847, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 2525729).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 2536082), opinando pelo não conhecimento da impetração.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se
de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOSELINO MALAQUIAS
em face de suposto ato coator praticado pelo
JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES, COMARCA DA CAPITAL,
que, determinou a intimação do paciente para início do cumprimento de pena.

A impetrante alega, em apertada síntese, que a autoridade coatora não procedeu ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, considerando que o paciente fora condenado a pena de 1 (um) mês de detenção em regime inicial aberto.

Pugna pelo deferimento de liminar a fim de que se suspenda o cumprimento e, ao final, pela concessão da ordem para que se reconheça, em definitivo, a prescrição.

Após a correta instrução do presente
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento anteriormente externando em sede de decisão liminar, vejamos:

Inicialmente, a despeito da manifestação da douta Procuradoria de Justiça, não entendo que seja caso de não conhecimento da presente impetração, posto que não houve o reconhecimento da prescrição da pretensão executória nos moldes pretendidos pelo paciente, o que, a meu ver, permite o manejo da presente ação constitucional.

Ultrapassada tal questão, têm-se que o cerne da presente impetração diz respeito à ocorrência ou não de prescrição da pretensão executória, nos autos do processo de execução nº 2000250-64.2019.8.08.0024, no qual o paciente fora intimado para participação de audiência admonitória (p. 03 – ID nº 2438674).

Com efeito, ao contrário do sustentado pela impetrante, a referida intimação se deu por força da condenação exarada nos autos da ação penal nº 0052007-44.2013.8.08.0024, na qual o paciente fora condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão.

No bojo da referida ação penal, não houve a decretação da extinção da punibilidade pela prescrição, eis que, como bem pontuado pela autoridade coatora (p. 124 – ID nº 2525729), a pena aplicada prescreve em 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal e entre a data de recebimento da denúncia (24/06/2014) e a publicação da sentença (18/05/2018), não transcorreu o prazo prescricional.

Da mesma forma, entre a data do trânsito em julgado para acusação (27/03/2019) e o início do cumprimento de pena em 29/03/2022 também não houve o transcurso do quadriênio.

Assim, não há que se falar em reconhecimento da prescrição, razão pela qual
DENEGO
a ordem postulada.

É como voto.

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS.
INTIMAÇÃO PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA
.
ORDEM
DENEGAD
A
.

1. A intimação para comparecimento em audiência admonitória proferida nos autos da ação do processo de execução nº 2000250-64.2019.8.08.0024 se deu por força da condenação exarada nos autos da ação penal nº 0052007-44.2013.8.08.0024, na qual o paciente fora condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão.

2. Não houve a decretação da extinção da punibilidade pela prescrição, eis que a pena aplicada prescreve em 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal e entre a data de recebimento da denúncia (24/06/2014) e a publicação da sentença (18/05/2018), não transcorreu o prazo prescricional. Da mesma forma, entre a data do trânsito em julgado para acusação (27/03/2019) e o início do cumprimento de pena em 29/03/2022 também não houve o transcurso do quadriênio.

3. Ordem denegada.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, DENEGAR a ordem postulada, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.